Tribunal: TJBA
Processo: 8000162-18.2019.8.05.0246
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000162-18.2019.8.05.0246 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: WASHINGTON MACENA DA SILVA e outros (2) Advogado(s): CRISTIANE CASTRO FAGUNDES, FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros (2) Advogado(s):FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA, CRISTIANE CASTRO FAGUNDES ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA COMPROVADA. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. I. CASO EM EXAME Ação de indenização por inadimplemento contratual ajuizada por pessoa jurídica em face de operadora de telecomunicações, com fundamento no descumprimento de contrato celebrado em 19/06/2018, cujo objeto era a ativação de link de internet via fibra óptica. O autor alega ter investido valores expressivos em infraestrutura, inclusive com aquisição de terreno, e que, apesar de ter cumprido suas obrigações contratuais, a ré permaneceu inerte, não ativando o serviço contratado. Diante das tentativas infrutíferas de solução administrativa, ajuizou a demanda. A sentença reconheceu a relação de consumo e julgou parcialmente procedente o pedido, determinando a ativação do link e extinguindo a ação quanto aos danos morais, por ausência de quantificação. Ambas as partes apelaram: o autor requereu a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos e a condenação por danos morais; a ré pleiteou a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, diante da inexecução prolongada do contrato; (ii) estabelecer se há direito à indenização por danos morais, ainda que formulado pedido genérico na petição inicial. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do STJ admite a aplicação do Código de Defesa do Consumidor a pessoas jurídicas sempre que demonstrada hipossuficiência técnica, jurídica ou fática, conforme teoria finalista mitigada, o que restou evidenciado no caso concreto. A relação contratual entre as partes se insere no âmbito de consumo, autorizando, inclusive, a inversão do ônus da prova em favor da parte autora. Demonstrada a inércia da ré por mais de sete anos e a impossibilidade prática da prestação do serviço originalmente contratado, mostra-se viável a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, conforme jurisprudência do STJ e requerimento da parte interessada. A própria ré/apelante, em sede recursal, admitiu a conversão da obrigação como solução possível, corroborando a inviabilidade da tutela específica. É válida a formulação de pedido genérico de indenização por danos morais O inadimplemento contratual prolongado, aliado ao contexto de vulnerabilidade da parte autora e aos prejuízos operacionais, configura dano moral indenizável. O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de indenização por danos morais é razoável e proporcional às circunstâncias do caso. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso da ré desprovido. Recurso do autor provido. Tese de julgamento: A pessoa jurídica pode ser considerada consumidora, para fins de aplicação do CDC, quando demonstrada sua hipossuficiência técnica em relação ao serviço contratado. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos é cabível quando houver impossibilidade prática de cumprimento da obrigação e requerimento do credor. A jurisprudência pátria admite a formulação de pedido genérico de compensação por dano moral, cujo arbitramento compete exclusivamente ao juiz, mediante o seu arbítrio: O inadimplemento contratual prolongado e injustificado pode configurar dano moral indenizável, especialmente em contextos de vulnerabilidade técnica e prejuízo operacional comprovado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000162-18.2019.8.05.0246, em que figuram como Apelantes e apelados TELEFÔNICA BRASIL S/A e WASHINGTON MACENA DA SILVA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ, bem como CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR, nos termos do voto da Relatora.